Tribunal: STF
Processo: HC 224045
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 695.179/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.



    2. Na hipótese, há testemunhos judiciais e provas periciais que atestam a existência de indícios de autoria delitiva, especialmente no que concerne ao local em que o corpo da vítima foi encontrado, qual seja, no sítio de propriedade do acusado.



    3. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar os elementos probatórios produzidos nos autos e proferir o veredito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 17).



    A defesa sustenta, em suma, que 



    “[...] ausente no presente caso indícios mínimos de autoria, logo se valendo as instâncias ordinárias de testemunhos indiretos, provas periciais que demonstram a materialidade, como local do corpo, porém, com as devidas vênias, não há nos presentes autos provas de que o paciente praticou o delito imputado, bastando uma simples leitura na denúncia, bem como nos desdobramentos processuais e será constatado que não há nada que indique que Ananias é o autor dos fatos imputados.” (pág. 23 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...] o deferimento da medida LIMINAR inaudita altera pars em prol de ser determinada a suspensão da tramitação do processo nº 0004197- 76.2019.8.19.0050, originário da 2ª Vara da Comarca de Santo Antônio de Pádua/RJ, até o julgamento desse habeas corpus, por restarem satisfeitas as exigências de cautelaridade.



    No mérito, primados em bases sólidas da legalidade, face ao clarividente constrangimento ilegal, com sucedâneo no artigo 5º, incisos LV, LVII e LXVIII; artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal; artigo 8.2, CADH; artigo 414 e art. 648, VI (decisão de pronúncia manifestamente nula), ambos do CPP, pugnam pela concessão da ordem de ofício a fim de DESPRONUNCIAR, concedendo-se a liberdade ao Paciente Ananias.” (pág. 35 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a pronúncia do paciente, destacando que haviam indícios suficientes de autoria, os quais estariam baseados na prova oral colhida na fase pré-processual e em juízo. Veja-se, a propósito, o que consta da decisão proferida pelo ministro Relator, que foi mantida em agravo regimental:



     “[...]



    I. Contextualização



    O paciente foi pronunciado pelos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, II e IV, e 211, ambos do Código Penal, conforme decisão assim motivada (fls. 41-46, destaquei):



    ‘Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver decorrem do Laudo de exame de componentes de munição às págs.713/714, do Laudo de exame de local de constatação de vestígio às págs. 715/719, do Laudo de exame de material às págs. 720/722, do Laudo de exame de necropsia às págs. 723/725, do Laudo de exame de descrição de material às págs. 726/727, do Laudo de exame de local de constatação de morte às págs. 728/736, bem como dos coerentes e harmônicos depoimentos das testemunhas de acusação, colhidos em Juízo e dos relatos acostados ao inquérito policial, que apontam o réu como o autor dos crimes descritos na denúncia.



    Narrou a filha da vítima, Sra. Beatriz de Azevedo Silva, em seu depoimento em Juízo que: [...] ‘que Ananias disse para a policial que ainda iria enterrar o bezerro, mas a cova já havia sido fechada; que sua mãe foi achada dias depois em outra cova; que sua mãe foi encontrada enterrada no terreno do acusado; (...).’



    Relatou a testemunha Herley Joaquim da Silva que: [...] ‘que o corpo de Maria de Fátima foi encontrado no sítio do acusado’ […]



    O informante Janilson Araújo das Mercês declarou em sua oitiva que: ‘(...) mudou-se para o local e Ananias lhe ofereceu um emprego; que Ananias logo foi lhe contando que tinha um caso com a mãe de Beatriz e que tinha muito ciúme dela; que não saía do sítio dele; que de vez em quando ia lá e pegava milho; (...) que conversava muito com ele; que no meio do milharal encontrou uma cova antes de ela sumir; que viu essa cova mais ou menos uma semana antes de ela sumir; que perguntou para Ananias dessa cova e ele lhe disse que não sabia dessa cova e que isso deveria ser doideira do irmão dele, pois o irmão dele estava com depressão; que o acusado disse para ele que ‘tem coisas que a gente vê que tem que ficar quieto’; que essa cova era comprida, no meio do milharal; (...) que a cova estava limpa; (...) que dias depois Ananias perguntou porque ele havia ido ao local depois que ela havia sumido; que ele falou com o depoente que havia enterrado o bezerro; que o depoente então indagou ao acusado como ele sabia da cova, porque anteriormente havia dito que não sabia; que depois que ela havia sumido, o acusado esteve com o depoente e ele estava gelado dizendo para que ele não deixasse que a polícia o prendesse; que o depoente não sabe o motivo; que o acusado perguntou ao depoente se ele era amigo dele’ […]



    Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas alegações finais, ‘o acusado confessou que foi a última pessoa a ter contato com a vítima ainda viva, que estava presente no local no momento do delito e que ocultou o cadáver em sua propriedade. Ainda, a prova oral produzida nos autos denota que o réu mantinha relacionamento com a vítima, que tinha ciúmes em relação a esta e que a havia ameaçado pouco antes do homicídio.



    Com efeito, restou demonstrado pelos depoimentos de Beatriz e Janilson que Ananias disse para este último que se soubesse que Maria de Fátima possuísse envolvimento com alguém, que eles teriam paz para o resto da vida.



    Do mesmo modo, Janilson afirmou que o próprio Ananias disse possuir uma arma de fogo, tendo visto a mesma. Quanto ao exame das qualificadoras descritas na denúncia, deve-se ter presente que, na esteira do posicionamento firmado na jurisprudência, ‘em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficara cargo do Conselho de Sentença’ (STJ. HC 228.391/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/11/2013).



    Na hipótese em exame, a reconstituição fática que resulta da prova oral não permite excluir de pronto as qualificadoras. Assim, é de se manter, por ora, a imputação, inclusive com as qualificadoras, a fim de que essas questões sejam analisadas e soberanamente decididas pelo Juízo competente, no caso, o Conselho de Sentença.



    Assim, como se vê, não há como a esta altura impronunciar ou desclassificar, subtraindo o réu a seu Juízo Natural, que é o Tribunal do Júri, visto que suas versões não conseguem se impor ou afastar, neste momento processual, as acusações que lhe foram imputadas. Preocupando-se, ademais, esta decisão interlocutória em não subtrair a análise do caso do Juízo Natural, é de rigor a pronúncia.’ 



    A Corte estadual, por maioria, manteve a pronúncia do réu pelos seguintes fundamentos (fl. 51):



    ‘Quanto à autoria, o Magistrado prolator da decisão hostilizada indicou com acerto a presença de indícios satisfatórios, consistentes nos depoimentos prestados em sede policial e em Juízo, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas, a saber, Beatriz de Azevedo Silva, filha da vítima; Herley Joaquim da Silva; e José Henrique Leonardo Ribeiro, além do informante Janilson Araújo das Mercês.



    Desta feita, só caberia ao juiz, nessa etapa procedimental, pronunciar o acusado, já que averiguada a existência de prova da materialidade dos delitos e de indícios de autoria, não lhe sendo permitido valorar tais elementos de convicção, pois tal atividade é da alçada do Conselho de Sentença.’



    II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri



    A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.



    Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.



    Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).



    Na hipótese, verifico que não assiste razão ao impetrante quando sustenta que a pronúncia do réu se fundamentou ‘exclusivamente em elementos de informação’ (fl. 18), notadamente porque as instâncias ordinárias apresentaram lastro probatório judicializado que autoriza a submissão da paciente ao julgamento pelo Tribunal Popular.



    Com efeito, há testemunhos judiciais e provas periciais que atestam a existência de indícios de autoria delitiva, especialmente no que concerne ao local em que o corpo da vítima foi encontrado.



    Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.



    Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.” (doc. eletrônico 16; grifos no original). 



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos pelo Magistrado de primeira instância e pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio deste habeas corpus.



    Vê-se que o Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância, aliás, à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    No mais, entendo que o TJRJ examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria. Destacou que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Aliás, no julgamento do ARE 1.067.392/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, invocado pela defesa, fiz questão de acompanhar Sua Excelência nas conclusões a que chegou. Depois de alertar sobre impossibilidade de revolver fatos e provas - o que, aliás, seria proibido diante do óbice da Súmula 279/STF, reconheci, pela análise só da sentença de impronúncia, que não se vislumbrava indícios suficientes de autoria do crime imputado aos então recorrentes, “na medida em que testemunhas presenciais não os viram chutando ou arremessando pedras nas vítimas”.



    Destaquei, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará havia dado preponderância “a relatos colhidos na fase inquisitorial de pessoas que não presenciaram o crime e deu também muito peso ao testemunho de ouvi dizer, como salientou o Ministro Relator, insuficiente a gerar qualquer dúvida fundada sobre a participação dos recorrentes no crime e submetê-los ao Júri popular”.



    Ou seja, naquele caso, houve sentença de impronúncia, e o Tribunal de segunda instância apegou-se, exclusivamente, nas declarações prestadas durante fase inquisitória para reformar a decisão de primeiro grau. 



    No caso sob exame, todavia, a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, e mantida pelas instância posteriores, sempre orientou-se pelo que se apresentava, em termos de indícios de autoria, nos depoimentos prestados em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente neste habeas corpus. Acrescento, ademais, que “[f]ere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado, na sentença de pronúncia, que se diz convencido da autoria do delito” (HC 93.299/MG, de minha relatoria).



    Nesse sentido, a doutrina de Ada Pelegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho:



    “Também não deve a pronúncia conter a exteriorização do convencimento do magistrado acerca do mérito da causa, pois isso certamente irá influenciar o ânimo dos jurados; assim, se, de um lado, está o juiz obrigado a fundamentar, por outro lado, prescreve a doutrina moderação nos termos empregados, sendo aconselhável consignar na decisão, sempre que houver controvérsias a respeito de pontos fundamentais, que a solução foi inspirada no desejo de deixar ao Júri o veredicto final.” (GRINOVER, Ada Pelegrini, FERNANDES, Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães. As nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 263).



    Também leciona Antônio Hermínio Marques Porto:



    “A motivação, na pronúncia, não oferece encaminhamento a uma parte final e dispositiva, mas a uma parte final de natureza classificatória e provisória; na sentença do Juiz Presidente do Tribunal do Júri é que estará integralizada a relação entre a motivação (ofertada imediatamente pelos jurados, ou mediatamente em caso de desclassificação) e a parte dispositiva que aplicará, se condenatória, a pena, aplicando ‘o direito positivo ao ato concreto’; assim, a motivação, que representa a necessária exteriorização do raciocínio do Juiz, não comporta, em se tratando de decisão de pronúncia, uma integral relação entre os motivos de fato (amplamente considerados, e, assim, atingindo nem só os elementos de natureza material, como também o exame da vontade do agente) e os motivos de direito.



    […]



    Na fundamentação, a valoração das provas, envolvendo indícios de autoria relacionados com a culpabilidade, é expressada nos limites de uma verificação não aprofundada, mas eficiente à formalização de um esquema classificador. Nem só ao rebater os argumentos das partes, como ao oferecer o seu convencimento, o Juiz na pronúncia, para não ultrapassar o permissivo à decisão interlocutória de encaminhamento da imputação, e para não influir, indevidamente, no espírito dos jurados, deve ter o comedimento das expressões, para que não sejam ultrapassados os limites da decisão marcantemente de efeitos processuais.” (PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento: questionários. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. pp. 74 -75).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também possui precedentes com essa orientação, verbis:



    “Pronúncia: nulidade por excesso de ‘eloquência acusatória’. […] 2. O que reclama prova, no juízo da pronúncia, é a existência do crime; não, a autoria, para a qual basta a concorrência de indícios, que, portanto, o juiz deve cingir-se a indicar. […].” (HC 85.260/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE EXCEDE EM SUA LINGUAGEM. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia, por encerrar mero juízo de admissibilidade da ação penal no procedimento especial do Júri, não pode tecer maiores considerações sobre o mérito da causa. 2. O acórdão do Tribunal de Justiça que, ao confirmar a pronúncia, se excede em sua linguagem pode causar prejuízo ao réu, por influenciar o Conselho de Sentença. […].” (RHC 83.986/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, motivo por que nela não se exige a prova plena. Para a pronúncia do acusado basta que o juiz se convença de que há nos autos suficientes indícios de autoria e tipicidade.” (HC 80.917/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). 



    Com a mesma compreensão: HC 99.182/RJ, Primeira Turma, e HC 72.049/MG, Segunda Turma, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Daí porque avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o paciente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações da impetrante, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator